Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-97.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDICAÇÃO DE DADOS COMPLETOS DO DEPOSITÁRIO FIEL. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. EFETIVADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos nos arts. 319 e 320 do CPC/15 e nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Desnecessária a indicação de depositário fiel ou dos dados para contato dele na petição inicial da ação de busca e apreensão alicerçada em contrato de alienação fiduciária, por inexistência de previsão legal.
4. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014).
5. O c. STJ, no julgamento do REsp 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.132), firmou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
6. Demonstrado nos autos o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no instrumento contratual, resta comprovada a mora do devedor.
7. A documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.